Tribunal: TJDFT
Processo: 0005596-23.2010.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE PROVA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA QUANTO AO DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA PROVA. PREJUÍZO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. PROVA ORAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. OFENSA ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia ao silêncio é consagrada no art. 5o, LXIII, da CF, nos seguintes termos: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado”, configurando uma das várias decorrências do postulado nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. 1.1. A doutrina e a jurisprudência dominantes conferem ao privilégio contra a autoincriminação âmbito de aplicação mais extenso do que o simples direito de permanecer calado, garantindo ao indivíduo o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo.
2. In casu, não sendo cientificado de seu direito a não produzir prova contra si mesmo quando intimado para fornecer as amostras necessárias ao exame técnico e sendo patente o prejuízo causado, a prova pericial e as que dela decorrem devem ser declaradas nulas.
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a certeza acerca da solução condenatória.
4. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. Inexistindo prova concreta e judicializada capaz de comprovar a materialidade delitiva, por segurança, a medida mais adequada que se impõe é a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.